Tribunal: STF
Processo: Rcl 4395
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-11-29
Data de publicação: 2006-11-29

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. Inviabilidade manifesta. Extinção liminar do
   processo. Conhecimento como recurso. Inadmissibilidade. Não
   aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Embargos
   declaratórios infrigentes recebidos como agravo regimental.
   Agravo improvido. Reclamação inviável não pode conhecida como
   recurso ou outro remédio jurídico que a parte deveria usar.